Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 519 DO STJ. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
1. A análise de eventual omissão ou contradição se imiscui no próprio mérito dos embargos de declaração, em que será verificada a presença ou não dos vícios alegados. Preliminar de não conhecimento dos embargos afastada.
2. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
3. Na hipótese, não está configurado o vício constante do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, o que não legitima a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.